Tribunal: TJDFT
Processo: 0000118-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. ABSORÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 RELATIVA À TENTATIVA. MANTIDA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As nulidades precisam ser arguidas no momento oportuno, o que não ocorreu, pois a defesa não alegou a suposta falta de incomunicabilidade entre os jurados na ata de julgamento, o que acarretou a preclusão da pretensão, inclusive consta dos autos a certidão de incomunicabilidade.
2. Se o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em Plenário pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inviável a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.
3. A qualificadora do motivo torpe não pode ser excluída, uma vez que consta dos autos informação de que o apelante mandou matar a vítima porque acreditou que ela tinha delatado suas atividades ilícitas para a polícia.
4. Inviável a aplicação do princípio da consunção para que o delito de corrupção de menores seja absorvido pelo crime de homicídio qualificado tentado, uma vez que não se pode concluir que a corrupção de menores foi o meio necessário ou fase de execução do crime de homicídio qualificado tentado.
5. A premeditação do crime de homicídio revela o acentuado o grau de reprovabilidade da conduta, que autoriza a análise negativa da culpabilidade.
6. A conduta social refere-se ao comportamento do acusado no meio familiar e social, devendo ser analisado o seu perfil no seio da família, vizinhança, trabalho, escola e outros. É certo que o fato de o acusado ser considerado uma pessoa perigosa e ser temido pela comunidade local em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas e com outros criminosos da região demonstra má conduta social, a qual pode ser considerada para exasperar a pena-base.
7. Correta valoração desfavorável das consequências do crime se a vítima teve que se mudar da comunidade em razão do temor pela tentativa de homicídio.
8. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência têm adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
9. Mantém-se a fração de 1/3 para a diminuição da pena em razão da tentativa se houve risco de vida à vítima e ela foi atingida em região de alta letalidade, o que ocorreu no presente caso.
10. Aplica-se a regra do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio) se o réu praticou os crimes de homicídio qualificado tentado e o de corrupção de menores, não havendo comprovação de que possuía desígnios autônomos.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.